Tribunal: TJMT
Processo: 0001286-70.2018.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001286-70.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA ANULATÓRIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DA EMPRESA RECLAMADA – MULTA – PROCON – DEFEITO NO APARELHO – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 18, DO CDC – PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ATO DECISÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA APLICAÇÃO DA PENA – DOSIMETRIA – SENTENÇA JUDICIAL REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM A INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há nulidade, muito menos na decisão, que fundamentou a correção do ato infrator com a penalidade aplicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal daquela Comarca, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1286-70.2018.8.11.0011, julgou procedentes os pedidos da inicial, para anular a decisão administrativa, que aplicou multa pecuniária, em desfavor da Autora, Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Afirma que não houve qualquer ilegalidade no Processo Administrativo n. 06/2006, a ensejar a anulação da decisão do Procon que aplicou a multa cominatória, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Defende que, ao contrário do entendimento do Douto Juízo, a sentença assentou-se na fundamentação necessária para condenar a empresa Apelada, bem como aplicar-lhe multa por violação do direito do consumidor.

Posto isso, o Recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 26338468).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n.27720453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que a empresa Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Município de Mirassol D’Oeste, objetivando a anulação da Decisão Administrativa, originária do Processo Administrativo n. 06/2006, alegando, em síntese, ausência de fundamentação daquele
decisum.

Extrai-se dos autos que o
Procon, do Município de
Mirassol D’Oeste,
instaurou, em desfavor da Autora, o mencionado procedimento administrativo para apuração de denúncia oferecida pela consumidora Adriane Ferreira da Silva, que noticiou a existência de vários vícios no seu telefone celular, razão pela qual foi encaminhado para a assistência técnica; contudo, continuou apresentando os mesmos defeitos.

Em face da inércia da empresa, em responder à notificação, na qual foi determinado o cumprimento do inciso II, do §1
o
, do artigo 18, do CDC, foi-lhe aplicada sanção pecuniária, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), mantida após a interposição de recurso administrativo.

Inconformada e alegando vício no
decisum
administrativo, a empresa
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. ajuizou a demanda, postulando o afastamento do ato do Procon.

Recebida a inicial, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa foi deferida, após a Autora juntar o comprovante do depósito integral do valor discutido em juízo (id. n. 26337960).

Apresentada a Contestação (id. n. 26337963) e a Impugnação (id. n. 26337967), sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido da inicial e anulou a decisão proferida pelo Procon, nos autos do Processo Administrativo n. 06/2006, ajuizada contra o Autora desta ação, a empresa Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. (id. n. 26337991).

Para tanto, o Douto Juízo acolheu a pretensão inicial, sobre os seguintes fundamentos:

Portanto, restou cabalmente delineado que não houve por parte da Administração Pública qualquer violação aos constitucionais ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, primeiramente, porque os ditames legais do Decreto n.º 2181/97 foram fielmente observados e a duas, porque as teses elucubradas pelo requerente foram levadas em consideração, tanto na prolação da decisão administrativa pela instância de piso, como na prolação da decisão administrativa em sede recursal.

Quanto à tese de desproporcionalidade da multa, vislumbra-se que o PROCON levou em consideração para aplicação da penalidade, para além do descaso com a consumidora e desrespeito ao art. 18, §1 º, do CDC, que o requerente deixou transcorrer o prazo fixado na notificação sem atender à demanda formulada pela consumidora ou apresentar defesa, caracterizando a conduta prevista pelo art. 33, §2º, do Decreto n.º 2181/97.

Nada obstante, a fixação da pena-base em R$ 12.000,00 (doze mil reais) não foi adequadamente fundamentada, tendo em vista que o PROCON não indicou as circunstâncias fáticas levadas em consideração para aferir a gravidade da conduta, a extensão do dano aos consumidores, vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator. Além disso, o art. 57, parágrafo único, do CDC estabelece as balizas mínima e máxima para aplicação da multa, em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo, não sendo possível constatar se o mencionado órgão municipal as empregou para a fixação da penalidade.

Ademais, as circunstâncias agravantes e atenuante da pena também não foram idoneamente motivadas, tendo o órgão municipal apenas se referido aos dispositivos legais que entendeu pertinentes ao caso, sem indicar as premissas fáticas que os justificassem ou ainda às frações adotadas para tanto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de anular o ato administrativo de fls. 41-v/44-v, que culminou na aplicação da multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao requerente Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Contra essa decisão recorre o Requerido, o Município de Mirassol D’Oeste, ao argumento de que a decisão administrativa apresentou todos os fundamentos necessários para justificar a condenação da Autora, que, por sua vez infringiu as normas do artigo 4
o
, inciso III, artigo 18, §1
o
, inciso II e artigo 55, §4
o
, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne do recurso é saber se a decisão administrativa, que fixou o valor de R$12.000,00 (doze mil) reais, a título de multa, por violação ao direito consumerista da Reclamante Adriane Ferreira da Silva Soares, é ilegal e deve ser anulada.

Verifica-se dos autos administrativos, que, mesmo oportunizado o direito de defesa à empresa Reclamada, esta se manteve inerte, sequer apresentou a defesa, tão somente manifestou-se, em grau recursal.

É incontroverso, contudo, que o direito à ampla defesa e ao contraditório foi observado e a participação da empresa Reclamada não foi aperfeiçoada porque esta se apropriou da possibilidade de se manter inerte.

Por outro lado, o que se questiona é a legalidade da decisão administrativa, sob a ótica da fundamentação ou dos motivos que justificam a fixação da multa pecuniária.

Data vênia
ao posicionamento do Douto Magistrado, vejo que a autoridade administrativa decidiu pela condenação do Apelado, alinhavando a parte dispositiva aos critérios da individualização da pena, previstos nos artigos 24 ao 28, do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 57, do CDC. Veja-se:

“A sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão da infração de normas de consumo efetivada pela Reclamada Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

DECISÃO

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela parte Fornecedora à legislação consumerista, fica a mesmas sujeita ao pagamento da multa (...).

Por todo o exposto, fixo a pena-base em detrimento da reclamada, no valor de R$12.000,000 (doze mil reais).

Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenunates e agravantes e no caso em tela ficaram evidenciadas ambas as circunstancias previstas nos artigos 25 e 26, do Decreto Federa n. 2.181/1997, a saber:

(...)

Em face da presença da circunstancia atenuante previstas no artigo 25, incisos II, do Decreto Federal n. 2.181/1997, diminui-se à pena base em 1/3, quanto seja, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), totalizando o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

De outro giro, em face da presenta dos agravantes previstos no artigo 26, incisos III e IV, do Decreto Federal n. 2.181/1997, aumenta-se a pena em 1/6, para cada agravante, ou seja, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa da extensão do dano causado ao reclamante, pois nesta situação constatou-se que a reclamada tomou conhecmento de que o pedido realizado pelo consumidor encontrava respaldado na lei protetiva e, no entanto, descumpriu o precento legal.

A propósito, ainda que não descritas, as circunstâncias atenuantes e agravantes consideradas pela autoridade administrativas, são as seguintes:

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

II - ser o infrator primário;

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

Desse modo, entendo que houve a indicação das circunstâncias fáticas, bem como a multa aplicada atende, fielmente, ao disposto nos artigos 56, inciso I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Como se vê, para gradação da multa, faz-se necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Extrai-se da decisão administrativa que a legislação foi respeitada, bem como a pena dosada, e em conformidade com a atuação reprovável do Apelado com a Reclamante
Adriane Ferreira da Silva, em descompasso com a legislação consumerista.

Em caso análogo, decidiu esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – A Recorrida narrou acerca de um procedimento administrativo decorrente de uma reclamação de um consumidor perante o Procon, todavia conduzido pelo órgão estatal eivado de vícios, sobretudo quanto à fundamentação na decisão proferida naqueles autos, haja vista a ausência de correlação entre a conduta e o tipo legal enquadrado e ausência de provas de que a atuação da recorrida foi legítima. Verifica-se dessa forma que o pedido de decretação de nulidade está em consonância com a causa de pedir, portanto, não há que se falar em inépcia da inicial.

2 – O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão.

3- O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

(TJMT – RAC n. 0005186-66.2012.8.11.0045, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019).

Posto isso, a sentença de Primeiro Grau deve ser reformada, para que seja mantido o ato administrativo de condenação da parte Apelada.

Por fim, imperioso consignar que cabe ao Poder Judiciário somente a intervenção nas decisões da Administração Pública, nas hipóteses eivadas de ilegalidade, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual necessária a reforma da sentença, pois não há nenhum vício no processo administrativo ou na decisão condenatória.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol d’Oeste e pelo Procon e, via de consequência, reformo a sentença de Primeiro Grau, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Quanto aos honorários advocatícios, inverto-os na mesma proporção fixada na sentença, em favor da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020